Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU NÃO PROVADA.
1. “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” (Lei no 11.419/06 5o).
2. O pedido de indenização por dano material deve ser julgado improcedente quando ausente a demonstração de culpa do réu.
3. Negou-se provimento ao apelo.